Tribunal: TJMT
Processo: 1007178-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1007178-05.2020.8.11.0000 – Classe 202 - CNJ – SÃO JOAQUIM
Agravante: ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A.
Agravados: R. P. DE ARAÚJO & CIA LTDA - ME – em recuperação judicial e outros
Número do Protocolo: 1007178-05.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Joaquim/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 0000007-89.2017.8.11.0106 - Código 76527), ajuizada pela agravante contra R. P. DE ARAÚJO & CIA LTDA - ME – em recuperação judicial, ROGÉRIO PEREIRA DE ARAÚJO e PATRÍCIA ROSA DOS SANTOS, indeferiu o pedido de bloqueio on-line de ativos financeiros dos executados, por entender que, com advento da Lei de Abuso de Autoridades (Lei no 13.869/2019), tornou-se temerário o uso de sistemas eletrônicos para o insistindo bloqueio do patrimônio pertencente aos executados (cf. Id no 37586011 – Pág. 117/119).
A agravante sustenta que, “ao indeferir o pedido de realização da pesquisa BACENJUD nas contas bancárias da executada, a decisão do Juízo a quo violou o art. 6o do CPC, o qual esboça o princípio da efetividade”, e, mais grave, “o próprio devido processo legal foi desrespeitado, tendo em vista que o art. 790, III, do CPC dispõe inequivocamente que são sujeitos à execução os bens do devedor, cabendo ao juiz analisar se o valor cobrado pelo exequente está correto”.
Argumenta que é leviana a preocupação abstrata manifestada pelo juiz com a possibilidade de cometimento de ato tipificado na Lei de Abuso de Autoridade, primeiro porque a norma “sequer estava em vigor no momento em que foi proferida a decisão recorrida”, e, depois, porque, “além do dolo específico de prejudicar terceiro ou se favorecer, o art.36 da Lei no 13.869/19 esclarece que só será configurado o abuso de autoridade quando (...) concorrer duas ações por parte do magistrado, quais sejam, o bloqueio excessivo e a ausência de correção, a partir da manifestação do executado”.
Pede, assim, o provimento do recurso, para que “seja autorizada a utilização dos sistemas conveniados, notadamente o sistema Bacenjud, para a localização de bens penhoráveis do devedor”; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal no mesmo sentido (cf. Id no 37555992).
É a suma.
D E C I D O
O “dinheiro” ocupa posição preferencial no elenco dos bens passíveis de constrição judicial (CPC, art. 835, inciso I e §1o), até porque torna desnecessária a busca de quaisquer outros bens quando recai sobre ele constrição suficiente à satisfação da dívida.
A observância da ordem legal é critério instituído em favor do credor/exequente, justamente porque a execução é realizada “no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados” (CPC, art. 797, caput), e só pode ser afastada quando, por razões práticas e jurídicas, todas intimamente relacionadas aos princípios que regem a execução, o caso concreto recomende a adoção pontual de medida diversa.
Inclusive, sob essa perspectiva, o eg. STJ já assentou que “é possível que a penhora recaia sobre dinheiro depositado em conta corrente sem que isso implique ofensa ao princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), pois a execução deve ser realizada em benefício do credor” (STJ – 2a Turma – AgRg no AREsp 829.905/MS – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - Julgado em 10/03/2016 – DJe do dia 17/03/2016).
E, a fim de chancelar o uso dos sistemas eletrônicos e facilitar a constrição de dinheiro e outros ativos financeiros, o nCPC expressamente regulamentou os procedimentos a serem observados à penhora on-line, garantindo maior segurança e previsibilidade às partes (CPC, art. 854).
Portanto, nas hipóteses em que não ocorrer o adimplemento voluntário da dívida, revela-se inequívoco o direito do exequente de exigir e, em regra, ver atendido o requerimento dos sistemas à disposição do Judiciário à localização e constrição de bens suficientes a saldas a obrigação reclamada, e, apesar de compreender a conduta crítica do MM. Juiz ao tipo penal trazido pela Lei no 13.869/2019, não se pode admitir que essa espécie de temor abstrato e paralisante, e, a meu ver, completamente injustificado, impeça a aplicação dos preceitos legais concernentes à efetividade da execução.
Ocorre, porém, que, no caso, observa-se que, após a citação, os agravados objetaram o prosseguimento da execução, pugnando pela suspensão do processo em razão dos efeitos da admissibilidade do pedido de recuperação judicial apresentada pela devedora principal R. P. de Araújo & Cia Ltda – Me (cf. Id no 37586011 – Pág. 59/76).
Essa manifestação não foi apreciada pelo Juízo de origem, que, protocolarmente, após o contraponto da exequente (cf. Id no 37586011 – Pág. 114/116), apenas reproduziu o texto quanto à inviabilidade de se utilizar os sistemas eletrônicos à localização de bens dos devedores após a publicação da Lei no 13.869/2019, sem nada dizer quanto ao pedido de suspensão do feito (cf. Id no 37586011 – Pág. 117/119).
Logo, antes de se determinar qualquer ato de constrição do patrimônio dos executados, faz-se imprescindível a análise do óbice por eles suscitado no feito, o que não pode ser feito aqui, no bojo deste agravo de instrumento, pois a questão não foi objeto da decisão agravada e nem de prévia manifestação do Juízo de primeira instância, de modo que, a meu ver, segundo cognição sumária da matéria, qualquer pronunciamento deste eg. Tribunal de Justiça caracterizaria inaceitável supressão de instância.
Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, porém, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora aprecie e decida com maior profundidade o mérito do recurso.
Intime-se a agravada para que apresente contrarrazões no prazo de 15 dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 15 de maio de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator